Tribunal: TJES
Processo: 5002531-09.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002531-09.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SANDRO ALVARENGA PINHEIRO
AGRAVADO: DANIEL FERNANDES ALVES
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
SANDRO ALVARENGA PINHEIRO
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão de
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE SERRA-ES
nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
proposta por
DANIEL FERNANDES ALVES
em face de
JOEL DA SILVA RABELO
e
DEMAIS OCUPANTES
, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim dispôs:
“Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PLEITEADA, nos moldes postulados, e tendo em vista a comprovação dos requisitos dos arts. 300 e seguintes e art. 561 do CPC, desde já concedo, se necessário, requisição de força policial para reintegração da posse do requerente dos lotes nºs 01 a 08 localizados na Quadra 55 da RUA MÁRIO TREVISANI, ENSEADA DE JACARAÍPE, Serra/ES, de Matrícula nº 19.663, Registro n1/19.663 de 20/11/1989, do Cartório de Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona da Serra, com área de 3.393,15 m2; (três mil, trezentos e noventa e três metros quadrados, e quinze decímetros quadrados), bem como do terreno urbano de área 119.267,01 m2; (cento e dezenove mil, duzentos e sessenta e sete metros quadrados, e dois decímetros quadrados), a ser cumprida no prazo de 2 (dois) dias da ciência desta, sob pena de multa diária que, desde logo arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais)”.
Em suas razões recursais, a Recorrente alega, em síntese, que: (
I
)
“a área objeto da ação de reintegração de posse pelo agravado se refere aos lotes 1 ao 8 (Quadra 55), registrado sob a Matrícula nº 19.663, Registro n1/19.663 de 20/11/1989, do Cartório de Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona da Serra, com área de 3.393,15 m2”
; (
II
)
“A fragilidade da demonstração da exata localização do imóvel, exigida pelo juízo a quo, se configura com as apresentadas pela Municipalidade. De modo que fica evidente que os ocupantes, em especial o ora peticionante não estão nos lotes objeto da Decisão Liminar”
; (
III
)
“o AGRAVANTE e outras famílias que residem no imóvel ESTÃO SOB A IMINÊNCIA DE SOFREREM UMA DESOCUPAÇÃO FORÇADA QUANDO NA VERDADE SEQUER ESTÃO SOB OS LOTES ABRANGIDOS NA DECISÃO LIMINAR e, AINDA NÃO TÊM PARA ONDE IR COM AS SUAS FAMÍLIAS”.
Diante de tais fundamentos, requer a concessão do efeito suspensivo e ativo, postulando, no mérito, a reforma da Decisão recorrida.

Em Decisão de id. 3047277, o pedido de antecipação de tutela recursal restou indeferido diante dos seguintes fundamentos, in litteris:

“(...)
Com efeito, em atenção à tudo quanto deduzido pelo Recorrente, cumpre enfatizar que a Decisão agravada, proferida em 06.07.2021, determinou a imediata reintegração do Autor/Recorrido nos “lotes nºs 01 a 08 localizados na Quadra 55 da RUA MÁRIO TREVISANI, ENSEADA DE JACARAÍPE, Serra/ES, de Matrícula nº 19.663, Registro n1/19.663 de 20/11/1989, do Cartório de Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona da Serra, com área de 3.393,15 m2; (três mil, trezentos e noventa e três metros quadrados, e quinze decímetros quadrados), bem como do terreno urbano de área 119.267,01 m2; (cento e dezenove mil, duzentos e sessenta e sete metros quadrados, e dois decímetros quadrados)”.
Nesse contexto, verifico que a questão controvertida do presente Agravo de Instrumento está atrelada à abrangência da área objeto da Ação de Reintegração de posse, posto que, no entender do Recorrente, a área por ele ocupada estaria fora dos limites daquela objeto da concessão do pedido liminar nos autos de origem.
Sucede, contudo, que em juízo sumário de cognição, tenho que a documentação colacionada ao traslado recursal se afigura insuficiente a corroborar as alegações do Recorrente, na medida em que não afasta a compreensão de que o imóvel por ele ocupado se encontraria, de fato, em localidade diversa daquela estabelecida para fins de reintegração de posse.
Registra-se, por oportuno, que a documentação juntada no id. 2696519, id. 2696520, e id. 2696520 - pg. 01/04 - demonstra, a princípio, uma edificação residencial na Rua Mário Travesani, s/n, no Bairro Enseada de Jacaraípe, cuja localidade é correspondente com a própria imagem da área objeto de reintegração de posse também indicada pelo Recorrente no id. 2352925 - Pág. 6, e no id. 2352925 - Pág. 11.
Em sendo assim, ao menos neste momento processual, não vislumbro elementos suficientes para modificar o entendimento firmado na instância primeva.
Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo e ativo face à Decisão recorrida.
Intime-se a Recorrente para ciência do presente decisum.
Intime-se o Recorrido para fins de Contraminuta recursal no prazo de lei.
Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA
RELATORA
(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Nessa esteira, tendo em vista que não há outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no decisum referenciado, preservo o seu inteiro teor para efeito de julgamento deste Recurso.
Isto porque, conforme salientado, o Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegação recursal de que o imóvel por ele ocupado estaria alocado não integraria a área objeto da reintegração de posse.
Na verdade, a análise dos elementos probatório revela justamente o inverso, posto que
“a documentação juntada no id. 2696519, id. 2696520, e id. 2696520 - pg. 01/04 - demonstra, a princípio, uma edificação residencial na Rua Mário Travesani, s/n, no Bairro Enseada de Jacaraípe, cuja localidade é correspondente com a própria imagem da área objeto de reintegração de posse também indicada pelo Recorrente no id. 2352925 - Pág. 6, e no id. 2352925 - Pág. 11.”
Isto posto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro delineada.
É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCUPAÇÃO DE TERRENO DIVERSO DA ÁREA OBJETO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE APONTAM A IDENTIDADE DAS ÁREAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I.
A questão controvertida do presente Agravo de Instrumento está atrelada à abrangência da área objeto da Ação de Reintegração de posse, posto que, no entender do Recorrente, a área por ele ocupada estaria fora dos limites daquela objeto da concessão do pedido liminar nos autos de origem.
II.
A documentação colacionada ao traslado recursal se afigura insuficiente para corroborar as alegações do Recorrente, na medida em que não afasta a compreensão de que o imóvel por ele ocupado se encontraria, de fato, em localidade diversa daquela estabelecida para fins de reintegração de posse.
III.
Depreende-se do documento indicado no id. 2696519, no id. 2696520, e no id. 2696520 - pg. 01/04 - uma edificação residencial na Rua Mário Travesani, s/n, no Bairro Enseada de Jacaraípe, cuja localidade é correspondente com a própria imagem da área objeto de reintegração de posse também indicada pelo Recorrente no id. 2352925 - Pág. 6, e no id. 2352925 - Pág. 11.
IV.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do Voto do Eminentes Desembargador Relator.